Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-53.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor alega indevido apontamento negativo em seu desfavor, por iniciativa do réu, em razão de débito que desconhece - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Débito existente e comprovado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autor alega indevido apontamento negativo em seu desfavor, por iniciativa do réu, em razão de débito que desconhece - Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Débito existente e comprovado – Negativação devida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO